Tribunal: STF
Processo: HC 224730
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Peculato. Condenação transitada em julgado. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante aponta “manifesta ilegalidade perpetrada pela 6ª Turma do C. STJ que, em decisão colegiada confirmatória da decisão monocrática proferida no bojo do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.705 - SP (2019/0183654-7), legitimou flagrante incompetência quanto à matéria, vez que os requisitos de admissibilidade deveriam ter sido analisados pela C. 5ª Turma, preventa para o julgamento do presente Feito, como foi o caso dos autos EREsp nº 1807760, nos termos do seu próprio Regimento Interno, no que tange as regras relativas à fixação de competência e do princípio constitucional do juiz natural e, por isso, trouxe ao ora embargante manifesto prejuízo, posto que [...] a não admissão do Recurso Especial interposto, como foi o caso dos autos EREsp nº 1807760, não permitiu que o agravante e ora embargante exercesse seu direito constitucional de ampla defesa e, permitiu-se processar e julgar o feito, que não possui, de fato, pertinência com sua competência material”.



3. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular a Certificação do Trânsito em julgado nos autos 0008749-51.2011.8.26.0024 e, por conseguinte, declarar nulo todos os atos decisórios desde a distribuição AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1527705 – SP (2019/0183654-7) à 6ª Turma do C. STJ e, por conseguinte, determinar sua distribuição nos termos dos Artigos 51, 52, 71 e 72 do RISTJ para a 5ª Turma do C. STJ, para os fins de admitir ou não o Recurso Especial interposto, tendo em vista ser a mesma competente para tanto conforme os artigos do RISTJ”. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º).



7. No caso, a controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:



    EMENTA 



    Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos terceiros embargos de declaração opostos no agravo regimental no REsp nº 1.248.647/SP, interposto àquela Corte. Pretensão à nulidade do julgado, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais, e à redistribuição do feito a integrante da Sexta Turma. Discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.



    2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita.



    3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação.



    4. Regimental a que se nega provimento.



    (HC 117.070-ED, Relator Ministro Dias Toffoli, sublinhei) 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator